Tribunal: TJDFT
Processo: 0740534-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740534-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ENIAS CHAVES AGRAVADO: SAO PAULO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA DECISÃO ENIAS CHAVES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 168851644, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (despejo por falta de pagamento c/c cobrança) movido por SAO PAULO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA, que rejeitou a sua impugnação, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 166714783), em que o executado alega a nulidade da citação por edital, pois não foram esgotados todos os meios para citação pessoal do executado/requerido na fase de conhecimento. A citação no endereço atual da parte realizada pelos Correios foi recebida por terceiros (ID 57531820). Posteriormente, foi expedida nova carta de citação via AR mão própria ao mesmo endereço que retornou com a informação "ausente 3x" (IDs 66146372 e 66146376). Novamente encaminhada a citação para o mesmo endereço, o AR foi devolvido constando como “mudou-se” (ID 72073587). Acrescenta que, em nenhum momento, houve determinação para citação do executado em seu endereço (Rua João Ramalho, no 275 – Bairro Pampulha) por meio de oficial de justiça (carta precatória). Além disso, afirma que poderia ter sido citado pelo seu telefone celular, pois seu número foi informado no momento da entrega de chaves (ID 49465900) e ainda mantém o número até os dias atuais. Por fim, requereu a nulidade a citação no processo de conhecimento, bem como de todos os atos posteriores e que fosse reaberto o prazo para contestação (15 dias), intimando o Executado/Requerente por meio de seu advogado constituído nos autos. A parte exequente alega que (ID 168216091): (i) apresentou diversos endereços a serem diligenciados pelo Juízo a fim de que o executado pudesse ser citado da presente ação, porém as diligências foram infrutíferas; (ii) foi determinada a busca nos sistemas judiciais por endereços do requerido nas IDs 54534906, 54534909, 54534912, 54534914, 54534915, 54534916, o que resultou nos endereços não diligenciados Rua Monte Alegre, n° 996, Nossa Senhora Aparecida, Uberlândia - MG - CEP: 38400-620 e Rua das Flores, n°322, Cidade Jardim, Uberlândia - MG - CEP: 38412-214; (iii) a Curadoria Especial alegou nulidade da citação por edital em relação aos endereços supracitados, pois ambos foram diligenciados e o resultado do aviso de recebimento indicou ausência em 3 (três) tentativas distintas; (iv) expedidas cartas precatórias para os endereços supracitados, foram cumpridas por oficiais de justiça e os resultados também foram infrutíferos; (v) Sanada a nulidade arguida, o processo seguiu para réplica e sentença; (vi) o executado afirma que reside no endereço Rua João Ramalho, no 275, Bairro Pampulha, CEP 38.408-668, desde final de 2019, juntamente com sua companheira, Rosângela dos Reis Souza, o qual foi diligenciado pelo Juízo, porém, na tentativa de entregar a AR, em 08/07/2020, foi informado pela Sra. Estela Santos de que o réu havia se mudado (ID 72073587), sendo assim não há que ser diligenciado por Oficial de Justiça, ensejando o afastamento da nulidade arguida. É o relatório. Decido. O art. 525, § 1°, I, CPC afirma que, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar a falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia. O art. 256, II, § 3°, CPC estabelece que a citação será feita por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Compulsando os autos, constata-se que foram expedidos diversos mandados para a tentativa de citação do executado: a) Mandado de citação (ID 41318004), no endereço SCLR/N 709, bloco "G", entrada 28, 202, Asa Norte, Brasília - DF - CEP: 70730-543, retornou sem cumprimento, com a observação “ausente 3x” (ID 42696736). Renovada a diligência via oficial de justiça, sem cumprimento, pois o requerido se mudou do local (IDs 45199610 e 48934985); b) Mandado de citação (ID 50253936), no endereço Rua Monte Alegre, n° 996, Nossa Senhora Aparecida, Uberlândia - MG - CEP: 38400-620, retornou sem cumprimento, com a observação “ausente 3x” (ID 51868112). c) Mandado de citação (ID 55244997), no endereço Rua das Flores, 322, n°, Cidade Jardim, Uberlândia - MG - CEP: 38412-214, retornou sem cumprimento, com a observação “ausente 3x” (ID 57531823). d) Mandado de citação (ID 74178427), no endereço Rua Rafael Marino Neto, no 600, Jardim Karaíba, Uberlândia - MG - CEP: 38411-186, retornou sem cumprimento, com a observação “desconhecido” (ID 79994655). e) Mandado de citação (ID 74178431), no endereço SIG Quadra 4, Lote 173, Zona Industrial, Brasília - DF - CEP: 70610-440, retornou sem cumprimento, com a observação “mudou-se” (ID 76155554). f) Mandado de citação (ID 74178428), no endereço SMPW Quadra 5 Conjunto 4, Casa 45, Setor de Mansões Park Way, Brasília - DF - CEP: 71735-504, retornou sem cumprimento, com a observação “não existe o no” (ID 79819449). g) Mandado de citação (ID 74178429), no endereço SCN Quadra 1, Bloco A, no 1395, Asa Norte, Brasília - DF - CEP: 70711-000, retornou sem cumprimento, com a observação “desconhecido” (ID 76156763). h) Mandado de citação (ID 74178430), no endereço Avenida Indaiá, no 1233, Planalto, Uberlândia - MG - CEP: 38413-111, retornou sem cumprimento, com a observação “mudou-se” (ID 79838159). i) Mandado de citação (ID 74178426), no endereço Rua 21, Lote 8, Bloco F, Apto 1202, Sul (Águas Claras), Brasília - DF - CEP: 71925-540, retornou assinado por pessoa diversa (ID 76152498). Renovada a diligência, sem cumprimento, pois o requerido não reside no local (ID 88029642). j) Mandado de citação (ID 55244998), no endereço Rua João Ramalho, 275, N°, Pampulha, Uberlândia - MG - CEP: 38408-668, retornou assinado por pessoa diversa (ID 57531820). Renovada a diligência, retornou sem cumprimento, com a observação “ausente 3x” (ID 66146372). Renovada novamente (ID 66237905), retornou sem cumprimento, com a observação “mudou-se” (ID 72073587). Após alegação de nulidade da citação editalícia, foi expedida a carta precatória aos endereços das alíneas “b” e “c”, cumpridas por oficiais de justiça, as quais foram infrutíferas (IDs 110442403 e 113996305). Com exceção dos endereços das alíneas “a” e “b”, os demais endereços foram obtidos por meio de pesquisa aos sistemas colocados a disposição do juízo. Foram diligenciados 10 (dez) endereços no total, observando os parâmetros estabelecidos no Código de Processo Civil. Em relação ao endereço indicado pelo executado, foi encaminhada a correspondência de citação, mas retornou com a informação de que ele havia se mudado do local (id. 72073587). Com efeito, não se confirmou a alegação de que ele poderia ser localizado no referido endereço. Além disso, houve o contraditório realizado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, uma vez que novas diligências foram realizadas devido à sua provocação, bem como alegou que o autor não comprovou os gastos com “reforma”. O argumento foi considerado na sentença (ID 122451033), pois este juízo entendeu que valores não deveriam ser exigidos da parte requerida. Neste sentido, o TJDFT tem se manifestado: [...] Ante o exposto, considero válida a citação por edital e rejeito a impugnação, tendo em vista as diligências realizadas, bem como o exercício do contraditório pela Curadoria Especial. Preclusa a decisão de ID 167267619, expeça-se alvará de levantamento, em favor da parte credora.” Defiro a gratuidade de justiça ao agravante-executado, apenas para este recurso. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O agravante-executado alega, em suma, a nulidade da sua citação editalícia, porque não teriam sido exauridas as tentativas para sua localização e citação pessoal, uma vez que reside com sua companheira, desde agosto de 2015, no imóvel situado na Rua João Ramalho, no 275, Bairro Pampulha, Uberlândia/MG, o qual foi informado nas pesquisas Infoseg e Renajud, e que não foi determinada a sua citação por Oficial de Justiça para constatar a informação dos Correios de que havia se mudado. Acrescenta que seu número de celular sempre foi o mesmo e que consoante art. 246 do CPC e Resolução no 353/2020 do CNJ, poderia ter sido citado por telefone e ou WhatsApp. Examinado o processo originário, vê-se que o mandado de citação via postal enviado para o endereço Rua João Ramalho, no 275, Bairro Pampulha, Uberlândia/MG foi recebido por terceiro pessoa (id. 57531820). Em razão disso, o MM. Juiz decidiu (id. 62472399): “Apesar de o AR de ID 57531820 ter sido devidamente cumprido, percebe-se que a assinatura aposta é de pessoa estranha ao processo. Ainda, não é aplicável ao caso a previsão do artigo 248, § 4o, do CPC, uma vez que do endereço em que foi realizada a diligência não se pode constatar que se trata de condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso. Assim, expeça-se AR, com mão própria, a ser cumprido no endereço indicado no AR de ID 57531820. I.” Expedida nova carta de citação postal para o endereço acima, o AR retornou com a informação “mudou-se” (id. 72073587, pág. 2), e não há previsão legal para renovação do ato por Oficial de Justiça após a tentativa infrutífera do ato citatório pelo referido motivo. Acrescente-se que a Curadoria de Ausentes apresentou contestação, na qual suscitou a nulidade da citação editalícia e requereu a tentativa de citação em dois endereços que declinou em Uberlândia/MG (id. 98318118), o que foi deferido pelo Juízo a quo, no entanto, foram infrutíferas as diligências realizadas via precatória. Destaque-se que, além dos endereços acima mencionados, forma diligenciados outros, que estão descritos na r. decisão agravada, “10 (dez) endereços no total”. Diante dos elementos acima, não há relevância na fundamentação recursal quanto à nulidade da citação editalícia, a qual observou o disposto no art. 256, II, e §3o, do CPC. Em conclusão, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora